Tribunal: TJMT
Processo: 0012390-88.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012390-88.2015.8.11.0003
RECORRENTE: GILLIARD JÚNIOR FIGUEIREDO PEREIRA E EMANUELE MOREIRA FRAZÃO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILLIARD JÚNIOR FIGUEIREDO PEREIRA E EMANUELE MOREIRA FRAZÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 43299994):
“DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSÃO MENSAL. MORTE DE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO EM “UTI PEDIATRICA”. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1.Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
2.In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado, de natureza culposa, e o evento morte da criança. Ao contrário, fora dispensado tratamento necessário, mas infelizmente o paciente não resistiu.
3.Não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.” (N.U. 0012390-88.2015.8.11.0003, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 13/05/2020).
Alegam violação aos artigos 4o e 22 do ECA.
Recurso tempestivo (ID 46344460).
Contrarrazões (ID 48402496).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 4o e 22 do ECA, os Recorrentes defendem a comprovação do nexo causal entre o dano por eles suportado (falecimento da filha) e a falta de fornecimento de tratamento adequado pelo Recorrido, transferência para UTI pediátrica, reduzindo a chance de sobrevivência da criança e gerando, consequentemente, o dever de indenizar.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado, de natureza culposa, e o evento morte da criança. Ao contrário, fora dispensado tratamento necessário, mas infelizmente o paciente não resistiu.”(ID 43299994)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...). REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)
4. Eventual alteração do entendimento do acórdão recorrido, quanto a legitimidade do agravante, o nexo de causalidade e a comprovação do ato ilícito, demandaria desta Corte, invariavelmente, a incursão na seara fático-probatória dos autos, procedimento vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.(...)
6. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
7. A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos.
8. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1711579/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI